Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-82.2025.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000027-82.2025.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MIRIAM MARCIANA DUARTE - CPF: 027.561.731-93 (AGRAVANTE), ANDRIELLY SANTANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.496.121-12 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0337-54 (AGRAVADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000027-82.2025.8.11.0106

AGRAVANTE:
MIRIAM MARCIANA DUARTE

AGRAVADO:
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO. PRAZO PEREMPTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, não conheceu do recurso por intempestividade, ao fundamento de que a apelação foi protocolada após o término do prazo legal, apesar da alegação de justa causa decorrente de procedimento odontológico emergencial da patrona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intercorrência médica da patrona, comprovada por atestado, configura justa causa apta a autorizar a restituição do prazo recursal, nos termos do art. 223, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impõe o não conhecimento do recurso.

O prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação foi regularmente contado, encerrando-se antes da data do protocolo, o que evidencia a intempestividade.

A restituição do prazo por justa causa exige a demonstração de evento alheio à vontade da parte que impeça absolutamente a prática do ato processual.

A apresentação de atestado médico, por si só, não comprova impedimento absoluto, sendo necessária prova de impossibilidade total de atuação profissional ou de substabelecimento.

A ausência de demonstração de impossibilidade de substabelecimento, aliada à viabilidade de protocolo eletrônico, afasta a configuração de justa causa.

Os prazos recursais possuem natureza peremptória, não sendo passíveis de flexibilização com base em princípios como proporcionalidade ou primazia do julgamento de mérito.

A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca de impedimento absoluto para caracterização de força maior apta à devolução de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição do prazo recursal por justa causa exige prova inequívoca de impedimento absoluto para a prática do ato ou para o substabelecimento.

2. A simples apresentação de atestado médico não configura, por si só, justa causa.

3. Os prazos recursais são peremptórios e não se submetem à flexibilização com base em princípios gerais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, §1o, 219, 1.003, §5o, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.971.114/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 21.08.2023, DJe 29.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 608.847/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000027-82.2025.8.11.0106

AGRAVANTE:
MIRIAM MARCIANA DUARTE

AGRAVADO:
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MIRIAM MARCIANA DUARTE
contra decisão monocrática (id. 345620391) que, nos autos da Apelação Cível, não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

Sustenta a agravante que o atraso na interposição do recurso decorreu de evento de força maior, consistente em procedimento odontológico emergencial realizado por sua patrona, o que teria impossibilitado a prática do ato processual no prazo legal.

Afirma que restou devidamente comprovado tratar-se de situação imprevisível, inevitável e alheia à sua vontade, apta a configurar justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da apelação.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando a ausência de comprovação de impedimento absoluto, bem como a impossibilidade de flexibilização de prazo recursal peremptório.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
MIRIAM MARCIANA DUARTE
contra decisão monocrática (id. 345620391) que, nos autos da Apelação Cível, não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de natureza objetiva, cuja inobservância conduz, de forma inexorável, ao não conhecimento do recurso.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi proferida em 07/11/2025, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/11/2025, considerando-se realizada a intimação na forma da legislação processual, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 11/11/2025.

Assim, nos termos dos arts. 1.003, §5o, e 219 do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação findou-se em
03/12/2025
.

Entretanto, conforme se extrai dos autos, o recurso de apelação somente foi protocolado em
05/12/2025
, quando já escoado o prazo legal, revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo.

Busca a agravante afastar tal conclusão ao argumento de ocorrência de justa causa, consistente em intercorrência médica de sua patrona.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 223, §1o, do Código de Processo Civil, a restituição do prazo somente é admitida quando demonstrada a ocorrência de evento alheio à vontade da parte e que tenha impedido absolutamente a prática do ato processual, seja pela própria parte, seja por seu mandatário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples juntada de atestado médico não é suficiente, por si só, para caracterizar justa causa, sendo imprescindível a comprovação de impossibilidade absoluta de exercício da atividade profissional ou de substabelecimento do mandato.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato"
(STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). [...]. (STJ - AgInt no REsp: 1971114 TO 2021/0345944-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023).”

No caso em análise, embora tenha sido apresentado atestado médico, não há demonstração inequívoca de que a patrona da agravante estivesse totalmente impossibilitada de praticar o ato processual, tampouco de que não poderia ter providenciado o substabelecimento a outro profissional, especialmente considerando a sistemática do processo eletrônico, que permite a realização do protocolo de forma remota.

Ademais, o atraso verificado, embora de apenas dois dias, não autoriza a mitigação das regras processuais, porquanto os prazos recursais possuem natureza peremptória, sendo indispensável sua observância para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. ÚNICO ADVOGADO ACOMETIDO DE DOENÇA. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato.
Precedentes. 2. Hipótese em que o causídico não demonstrou a alegada justa causa, pois o atestado médico apresentado limita-se a registrar a necessidade de afastamento do trabalho por determinado período, que abrangeu os 3 (três) últimos dias do prazo para oposição dos embargos de declaração.4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 608847 RS 2014/0287410-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).”

Noutra senda, os princípios da primazia do julgamento do mérito, da proporcionalidade e da razoabilidade não têm o condão de afastar requisitos legais objetivos de admissibilidade recursal, sob pena de violação ao devido processo legal.

Assim, ausente a comprovação de justa causa apta a justificar a devolução do prazo, mantém-se hígida a conclusão de que o recurso de apelação foi interposto de forma intempestiva.

Ao arremate, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026